Tribunal: TJMT
Processo: 1014197-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014197-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014197-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INC
ISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO, NEGATIVA DE AUTORIA,
PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADAS EM IMPETRAÇÃO PRECEDENTE – REAPRECIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL – CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA TAMBÉM EXAMINADA NO HC ANTERIOR – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – MOMENTO TARDIO PARA DISCUTIR A MATÉRIA – FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA [APÓS FINDADA A INSTRUÇÃO] – EMBASAMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE PERMANECE INALTERADO [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA] – TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO ELIDE OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO [INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA] – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ÓRGÃO MINISTERIAL QUE JÁ APRESENTOU SUAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUTOS AGUARDANDO OS MEMORIAIS DOS RÉUS, INCLUSIVE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se justifica a reapreciação de matérias já analisadas em impetração anterior.

Se a instrução criminal já foi encerrada e os autos encontram-se na fase de alegações finais pelos réus, e tendo a magistrada, inclusive, indeferido o pedido de revogação da custódia [após a colheita da prova oral na audiência], inoportuno é o levantamento, neste momento, da tese de carência de justa causa para a instauração da ação penal.

Ainda que a instrução processual tenha se findado, o fundamento da custódia preventiva permanece inalterado quando decretada para a garantia da ordem pública.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados.”
(STJ, HC 499.130/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014197-91.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ainda não proferiu sentença.

O impetrante sustenta que: 1) a gravidade do delito e
“o fato de o paciente já ter respondido um delito”
não são motivos idôneos para mantê-lo segregado; 2) não há
“justa causa para o exercício da ação penal”
; 3)
“para manter o paciente encarcerado, necessita de fundamentação idônea, indícios suficientes de autoria, materialidade e verdade real dos fatos”
, não bastando apenas a
“reiteração de despachos da magistrada para manutenção da prisão, sem novos fundamentos”
; 4) além de nenhum ilícito ter sido encontrado na posse do paciente,
“em audiência, todas as testemunhas de acusação foram contrárias em reconhecer o paciente como sendo de organização criminosa”
; 5) o paciente encontra-se
“encarcerado há mais de 300 trezentos dias”
sem formação de culpa; 6) a instrução foi encerrada em 12.5.2022 e,
“desde esta data, sequer foram apresentados pelo MP os memorias, dando a entender ser pessoal a conduta da magistrada em querer punir, se vingar ou castigar o paciente”
; 7) na audiência de instrução, ainda foi
“requerido os memoriais orais e indeferido pela julgadora, para evitar que a mesma sentenciasse e ter que colocar em liberdade o paciente”
; 8) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado; 9) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A magistrada singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014197-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão do paciente [em
11.12.2020
] decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu suposto envolvimento com organização criminosa – “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [em
26.11.2020]
.

A denúncia expõe:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria nº 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o nº 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu),
Henrique Miguel Gattas de Sá,
Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados,
integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013)
1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3º 2, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. (...)

Nesses comenos, foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020, ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças, e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7ª Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados
Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, Thiago Feitosa da Assunção, Bruno Souza de Jesus, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva, Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva
, Henrique Miguel Gattas de Sá
e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).

Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.

Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).

Segundo apurado, alguns dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa, dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).

As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente. (...)

As condutas que indicam a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa e/ou na prática de outros delitos, ou, ainda, em atos infracionais (relativos aos adolescentes) (...).

Em geral, os denunciados se comunicam via WhatsApp, utilizando-se de grupos de integrantes do CV ou individualmente (no privado). Em suas conversas, em regra, encaminham, com as suas mensagens, emojis, os quais caracterizam símbolos identificadores da citada ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...).

As imagens abaixo indicam que HENRIQUE GATTAS integra o Comando Vermelho, eis que sua aparição no vídeo11 veiculado por Jorge Henrique à Gabriel Vieira, no dia 17/02/2020, por meio do aplicativo WhatsApp, aparecerem HENRIQUE GATTAS, o denunciado GUILHERME, Jorge (menor de idade e irmão de GUILHERME), Gabriel (adolescente que ocupava cargo de disciplina no Comando Vermelho) e outro não identificado, ostentando valores oriundos do tráfico de drogas, bem como se vangloriando e exaltando a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, gritando os termos “tudo dois”, “trem bala”, “não passa nada”, fazendo gestos como os dedos, simbolizando o COMANDO VERMELHO.

Logo, a imagem é suficiente para demonstrar que HENRIQUE GATTTAS aufere vantagem do grupo criminoso e integra o Comando Vermelho, pois ostenta, assim como todos que aparecem na imagem, valores ilícitos auferidos com a mercancia de drogas, como segue: (...)

Conforme informado, uma das pessoas que aparece no vídeo ostentando dinheiro, no dia 17/02/2020, foi identificado como GUILHERME, um dos principais integrantes do Comando Vermelho da região de Barra do Garças. Ele aparece no vídeo com uma bolsa cheia de dinheiro, a qual foi apreendida na “OPERAÇÃO BOCA FECHADA”, quando então GUILHERME foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

De qualquer modo, no aludido vídeo, aquelas pessoas, inclusive HENRIQUE GATTAS, além de ostentarem determinada quantidade de dinheiro em espécie, enaltecem o COMANDO VERMELHO com expressão típicas dessa organização criminosa, tais como: “cv” “tudo 2 (dois)”, “trem bala” e “passa nada” etc., e fazem o sinal, utilizando dois dedos da mão, do símbolo do Comando Vermelho, restando evidente que HENRIQUE GATTAS também integra o COMANDO VERMELHO.

Não bastasse HENRIQUE GATTAS enaltecer o Comando Vermelho e ostentar valores dessa organização criminosa com reconhecidos integrantes, também nas redes sociais, conforme fl. 25, do RELATÓRIO DE ANÁLISE PIC/001/02, aparece ao lado do denunciado JHONISCLEY, ocupante do cargo de disciplina, enaltecendo o Comando Vermelho ao fazer o símbolo do “dois” com os dedos, como segue
: (...)

Quanto à ausência de fundamentação do ato constritivo, aos indícios de autoria, aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, tais matérias foram apreciadas no julgamento do HC nº 1003443-27.2021.8.11.0000, em 31.3.2021, por esta Câmara Criminal, cuja ordem foi denegada nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC
– EXISTÊNCIA DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA –
PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).”

Assim sendo, mostra-se injustificável a reapreciação dos temas supracitados.

Lado outro, não há falar em carência de justa causa para instauração da ação penal quando as razões de decidir da magistrada singular bem demonstram a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a embasar a persecução criminal, conforme, aliás, ressaltei no voto do HC nº 1003443-27.2021.8.11.0000. Confira-se:

“Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

De toda sorte, extrai-se do ato que indeferiu a revogação da custódia preventiva que a magistrada singular apontou que, “
ao contrário do alegado pela defesa do acusado HENRIQUE, as investigações descortinaram que não foram apenas fotografias publicadas nas redes sociais que ensejaram a descoberta de que ele, em tese, integra o Comando Vermelho”, mas “também através de um vídeo publicado no WhatsApp de um outro integrante da facção criminosa, no qual mesmo aparece ostentando várias cédulas de dinheiro e enaltecendo a Organização Criminosa”, gritando “os termos ‘tudo dois’, ‘trem bala’, ‘não passa nada’, fazendo gestos com os dedos, simbolizando o Comando Vermelho
” (ID 78200972).

A juíza singular ainda concluiu que “a prisão preventiva dos acusados, não se baseou em fotografias publicadas em redes sociais fazendo alusão característica de faccionado do Comando Vermelho”, ou ainda, “em meras conjecturas,
mas sim, em razão de outros elementos de provas na quais apontam que eles, em tese, integram a Organização Criminosa, cujos elementos ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público” contra “os requerentes nos autos do processo nº 1007458-44.2020.8.11.0042, a qual atribui às condutas, em tese, praticadas como incurso no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, respectivamente
” (ID 78200972).

De mais a mais,
os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao paciente estão extraídos da denúncia acusatória oferecida pelo Ministério Público [em 18.12.2020], por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Operacional do Polo Regional de Barra do Garças
–, nos seguintes termos, in verbis: (...).”

Ademais, a instrução criminal já fora encerrada [em 12.5.2022], estando os autos na fase de alegações finais pelos réus, não sendo mais este o momento adequado para se levantar a tese de ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

Não bastasse, além de o Ministério Público ter requerido a condenação do paciente nos termos na denúncia [nos memoriais finais], a juíza da causa, mesmo após o encerramento da instrução processual [em
12.5.2022
], indeferiu o pedido de revogação da sua custódia [em 26.5.2022], o que reforça ainda mais a presença dos indícios de autoria delitiva [justa causa para a instauração da ação penal].

Se essa afirmação do impetrante [de não envolvimento do paciente com organização criminosa] tivesse ficado tão evidente após a colheita das provas, a juíza da causa certamente teria revogado a segregação do paciente, como, aliás, assim o fez em relação alguns dos denunciados.

Noutra vertente, a magistrada singular, com fundamentação idônea, indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente [após findada a instrução], considerando os indicativos de que ele integra organização criminosa e a sua reiteração delitiva [
“o mesmo possui um Executivo de Pena sob nº 2000004-42.2022.8.11.0004, tendo sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (cumpria pena em regime semiaberto), além de responder a Ação Penal nº 0012062-19.2019.8.11.0004, também, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas”
].

Com efeito, ainda que a instrução criminal tenha sido encerrada, o fundamento da custódia preventiva ainda permanece inalterado [garantia da ordem pública].

No tocante ao argumento de que,
“na audiência instrutória, as testemunhas arroladas pela acusação negaram a participação do paciente em associação para prática criminosa”
, além de não estar comprovado nestes autos, guarda relação ao mérito do processo de origem, não podendo ser apreciada nesta via eleita.

Noutro giro, recentemente [em
12.6.2022
], esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1009296-80.2022.8.11.0000 [impetrado em favor do paciente], afastou o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, nos termos da seguinte EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] –
“OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO [PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS; APURAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; SUCESSIVOS PEDIDOS FORMULADOS POR DEFESAS DISTINTAS; FECHAMENTO TEMPORÁRIO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA; REGIME DE TELETRABALHO, ETC.] – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ
– LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA] E INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ANALISADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – (...) – (...) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos moldes da Súmula 52 do STJ. (...)”

Nesta ação constitucional, o impetrante reitera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que, embora a instrução criminal tenha sido encerrada, o Ministério Público sequer tinha apresentado as alegações finais, até o momento da impetração [18.7.2022].

Não obstante, ao atualizar a tramitação processual dos autos de origem, constatei que, além de o Ministério Público já ter oferecido seus memoriais em 5.8.2022, mais 7 corréus [dos 14] também já apresentaram suas alegações finais [nos dias 8 e 10.8.2022].

Assim, não obstante o considerável prazo de prisão preventiva do paciente, não visualizo demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, razão pela qual, a meu viso, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela Defesa, conforme, aliás, bem destaquei no julgamento do HC nº 1009296-80.2022.8.11.0000 [supracitado].

No que concerne a alegação de que, na audiência, foi indeferido o pedido da Defesa de apresentação dos memoriais de forma oral, além de não estar comprovada nos autos, a juíza da causa, nas informações prestadas, noticiou que
“o nobre advogado faltou com a verdade”
, porquanto, assistindo à gravação do ato solene, verificou-se que o mesmo, ao ser indagado na fase do art. 402 do CPP,
“manifestou que gostaria de fazer requerimento oral”
apenas de
“Pedido de Revogação da Prisão Preventiva”
.

Por fim,
“não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 27/06/2019).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022